Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702079-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREIA BENEDITO BORGES RECORRIDO: GLEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo e as custas processuais. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora